Tribunal: TJSP
Processo: 2023623-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. R. decisão que rejeitou o pedido de decretação de nulidade de atos praticados após o falecimento do exequente, sem a regularização do polo ativo, especialmente penhoras. Absoluta ausência de prejuízo ao agravante. Circunstância que não gera qualquer efeito no que tange à existência e valor da dívida. Inteligência dos artigos 277 e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. R. decisão que rejeitou o pedido de decretação de nulidade de atos praticados após o falecimento do exequente, sem a regularização do polo ativo, especialmente penhoras. Absoluta ausência de prejuízo ao agravante. Circunstância que não gera qualquer efeito no que tange à existência e valor da dívida. Inteligência dos artigos 277 e 282 parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Situação que se encontra superada, com a regularização dos autos. Ratificação dos atos praticados que era imperativa. Recolhimento das demais custas processuais pendentes que deverá ser determinado em primeiro grau, pelo exequente, sob as penas cabíveis. R. decisão confirmada. Recurso desprovido.